Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA E DOS SÓCIOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS RECONHECIDOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, § 4o E ART. 134 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC).
2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90.
3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, além dos sócios, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90.
4. O consumidor, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os arts. 135 e 136 do CPC. Logo, constada a insolvência dos agravados, deve ser deferido o pedido de instauração do incidente de personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.